Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-92.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033796-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE PARTE DO RECURSO POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do recurso de Apelação Cível, impõe-se a sua manutenção.

No Apelo apresentado pelo Apelante, ora Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que rebata
especificamente
os danos materiais reconhecidos na sentença, limitando-se a expor suas razões em relação aos danos morais, o que
não foi discutido no Juízo de primeiro grau e tampouco consta do ato sentencial combatido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1033796
-92.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática que não conheceu de parte do recurso de Apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantida intacta a sentença.

Em suas razões, o Agravante alega que “
houve erro material quanto ao pedido, em que pese estar escrito dano moral, o imbróglio trata-se a respeito do dano material
”.

Ressalta que inexiste danos materiais decorrentes da situação fática evidenciada nos autos e, se houve algum dano, a concessionária Recorrente não possui qualquer responsabilidade no caso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada.

Sem c
ontrarrazões, conforme certidão constante no ID 151374694.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais – Lucros Cessantes,
ajuizada pela empresa LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, a Recorrente sustentou
a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que a empresa Apelada já havia ajuizado
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Reparação de Danos Morais
n.º 1005677-24.2019.8.11.0041, a qual transitou em julgado em 31/03/2021.

Aduziu, ainda, que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado pela pessoa jurídica.

Ressaltou que é pacífico o entendimento de que age em exercício regular do direito o fornecedor que insere o nome do consumidor que usufrui dos serviços colocados à disposição e não efetua o pagamento nas datas aprazadas.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

Por decisão unipessoal, não conheci
de parte do recurso
, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não há qualquer linha ou parágrafo em que o Agravante rebateu
especificamente
os fundamentos da sentença em relação aos danos materiais fixados pelo Julgador singular.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

Por outro lado, não conheço do pedido de afastamento de indenização por danos morais,
uma vez que essa matéria não foi discutida no Juízo de primeiro grau e tampouco consta do ato sentencial combatido.

Para deixar evidente o motivo pelo qual não conheço do pedido, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a
título de danos materiais,

in verbis
:

No tocante ao dano material, diante do distrato do contrato locação de forma injustificável pela negativa da Requerida, ele está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte Autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Nesta trilha, razão assiste a Requerente a indenização por danos materiais, eis que sua fixação está atrelada ao fato de privar, pelo período do contrato locatício em vigor a Requerente, da transferência da UC para o nome da locatária, mas não da validade integral do contrato, e sim somente no prazo em que este esteve de posse da locatária 18/01/2019 a 30/04/2019, em que fora firmado o distrato pelas circunstâncias de negativa de titularidade da Unidade Consumidora sob n.º 6/2522682-0.

Sendo assim, o valor pactuado de aluguel locatício do imóvel (Id. 22226013) foi de (R$ 3.000,00) mensais, ao qual teve prazo de duração de 04 (quatro) meses, perfazendo um total de (R$ 12.000,00), de dano material, pelo distrato do contrato de locação comercial.

Dessa forma, incontroversa a negativa desarrazoada para transferência da UC a locatária, se faz caracterizada a falha na prestação dos serviços, com a consequente a reparação dos danos materiais provocados.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
LIDERGAS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,

em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência,
CONDENAR

a parte Requerida, ao pagamento no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
pelos danos materiais sofridos,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
não conheço de parte do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantida intacta a sentença.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja excluída a obrigação de pagar os danos materiais sofridos pela Agravada.

Em que pese às alegações da Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É certo que ao interpor o recurso, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

No Apelo apresentado pela Apelante, ora Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que este rebata
especificamente
os danos materiais arbitrados na sentença, limitando-se a expor suas razões em relação aos danos morais, o que
não foi discutido no Juízo de primeiro grau e tampouco consta do ato sentencial combatido.

Vale destacar que não se trata de erro material como faz crer a Agravante, uma vez que toda a fundamentação do recurso refere-se aos danos morais e não aos danos materiais.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso nesse ponto, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Assim, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023